Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação, julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se acerca de existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para reexaminar questões solucionadas no julgado.
4. Na hipótese em exame, não se verifica no acórdão qualquer vício que deva ser sanado.
5. Foram apreciadas todas as questões trazidas pelo Apelante, não havendo omissão ou contradição no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
TESE:
1 A insatisfação com o resultado da apelação, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.